Tribunal: TJDFT
Processo: 0740442-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740442-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO GASPARELLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geraldo Gasparello em face da r. decisão (ID 143669810, na origem) que, em sede de Liquidação Provisória de Sentença movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante aos documentos juntados pelo Agravado e determinou a manifestação das partes sobre o interesse na realização de perícia técnica. Alega que se tratam de extratos de evolução de débito produzidos unilateralmente pelo banco, sem qualquer comprovação de autenticidade. Aduz que a desconfiança quanto à idoneidade dos documentos em questão reside no fato de que não se tratam de microfilmes, mas apenas planilhas nas quais seria plenamente possível a inserção de informações inverídicas. Sustenta que, tendo conhecimento da existência da Ação Civil Pública cuja sentença é objeto da liquidação provisória, que tramita desde 1994, deveria o Agravado ter sido mais diligente e microfilmado os extratos originais da época, a fim de dar credibilidade à documentação, consoante determinado pelo c. STJ no REsp n. 1.319.232/DF. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, obstando-se o curso da Liquidação Provisória de Sentença até o julgamento de mérito do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença Coletiva, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, com vistas à restituição de valores que se alega terem sido pagos a maior pelo Liquidante/Agravante à época do Plano Collor, em Cédulas de Crédito Rurais, em razão do reajuste pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança). O Agravante alega, de forma genérica, a possibilidade de inconsistências nos documentos juntados pelo Banco Agravado, sem apontar qualquer irregularidade específica capaz gerar dúvidas quanto à veracidade das informações deles constantes. Nessas circunstâncias, não se afigura, de plano, a alegada inidoneidade dos extratos da dívida acostados pelo Agravado. Registre-se que tais documentos não foram objeto de perícia até o momento, na qual, se requerida pelas partes, será possível ao expert a verificação de supostas incongruências entre as informações contidas nos documentos (extratos) e os respectivos contratos. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Inexistente, ainda, o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, capaz de ensejar a paralisação do feito de origem, tendo em vista que a própria decisão agravada determinou a manifestação das partes sobre o interesse na realização de perícia, na qual, como já exposto, poderão ser esclarecidas as dúvidas do Agravante quanto ao conteúdo da documentação apresentada pelo Agravado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator